Tribunal: TJSP
Processo: 2211867-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário e Partilha – Imóveis adquiridos pelo falecido antes da união estável – Bem partícular que não se comunica – Tratando-se de propriedade em condomínio com os filhos anterior ao falecimento de RODOLFO (decorrente do falecimento de sua primeira esposa), o direito real de habitação não pode prevalecer, pois os coproprietários não são obrigados a suportar

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário e Partilha – Imóveis adquiridos pelo falecido antes da união estável – Bem partícular que não se comunica – Tratando-se de propriedade em condomínio com os filhos anterior ao falecimento de RODOLFO (decorrente do falecimento de sua primeira esposa), o direito real de habitação não pode prevalecer, pois os coproprietários não são obrigados a suportar limitações em sua propriedade – Indício da incapacidade da legatária para cuidar e manter os imóveis dos quais obteve o usufruto vitalício de quota parte – Interesse de agir dos agravantes em declarar o período de união estável, objeto de escritura pública declaratória anterior dos conviventes – Recurso a que se dá provimento.